Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-31.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-31.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELISIO ANTONIO ALVES TEIXEIRA SABALA - CPF: 944.982.881-49 (EMBARGANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), LUANA BRUNA RAMOS MARQUES - CPF: 056.970.141-47 (VÍTIMA), CELIANA LAURA RAMOS - CPF: 903.909.461-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OBSCURIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Diante da inexistência de obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elísio Antônio Alves Teixeira Sabala
contra o acórdão de Id. 109139476, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1009516-31.2020.8.11.0006, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso do embargante e manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em suma, o embargante afirma que o “
acórdão não foi claro quanto a materialidade do delito, uma vez que o recorrente demonstrou que a equivocada classificação do delito dada pela autoridade policial responsável por sua elaboração, repercutiu o desenrolar do inquérito e Denúncia
”.

Assevera ademais que “
a validade da prova dada pela informante, mãe da suposta vítima, não ficou definido pelos doutor juízes, uma vez que o RESE demonstrou que a sentença valorou informações da informante, que sequer estava no local dos fatos, menosprezando o próprio depoimento da suposta vítima
”.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja aclarada a matéria destacada ou reconsiderado o resultado do julgamento (Id. 110798970).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos (Id.

112001459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante Elísio Antônio Alves Teixeira Sabala sustenta a obscuridade do acórdão fustigado, pois “
não foi claro quanto a materialidade do delito, uma vez que o recorrente demonstrou que a equivocada classificação do delito dada pela autoridade policial responsável por sua elaboração, repercutiu o desenrolar do inquérito e Denúncia
”.

Entretanto, o acordão impugnado esclareceu que as provas colhidas durante a fase instrutória demonstraram que o embargante voluntariamente foi ao encontro da vítima e, após uma breve discussão, simulando que iria abraçá-la, sacou uma arma branca e a atingiu no abdome, perfurando o fígado da sua ex-companheira, situação indica que agiu com
animus necandi
, o que inviabiliza a desclassificação na forma requerida pela defesa.

Igualmente, no que se refere à valoração do depoimento da mãe da vítima, a referida informante trouxe elementos que ratificaram a tese acusatória e, embora não estivesse no local do crime, seus relatos foram corroborados pelas declarações extrajudiciais da ofendida e pela prova testemunhal colhida em juízo, que confirmaram que, na data do crime, a vítima estava correndo pela rua com a mão na barriga e afirmava que “
Elísio Sabala
” a havia ferido.

Neste ponto, importante ressaltar novamente que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexistindo obscuridade a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso, o que é inviável neste momento processual.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021